Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700291-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA PEREIRA COELHO RECORRIDO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 74482982, admitiu o recurso especial interposto por JULIANA PEREIRA COELHO. O STJ (ID 79279704) devolveu os autos à origem, sob o fundamento de que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.285 (REsp 2.015.693/PR), afetado para a uniformização da controvérsia “definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Corte Superior, a matéria discutida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que o acórdão recorrido concluiu pela ausência de comprovação de “o bloqueio ter atingido valores depositados como reserva financeira poupada e, nessa circunstância, inviável reconhecer natureza de reserva econômica de qualquer quantia depositada na referida conta” (ID 71564789). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019